Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADAS – I - DATA DA CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUIVO DO DIREITO DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FUNDAMENTAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO DA OCASIÃO EM QUE TOMOU CONHECIMENTO, AFASTADA – EXTRATO DE CONSULTA DE NEGATIVAÇÃO JUNTADA COM A INICIAL DA AÇÃO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA REPARAÇÃO CIVIL – ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL - II – FUNDAMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO IPTU CONFORME A LEI DO INQUILINATO – CONTRATO NOS AUTOS QUE NÃO PREVÊ OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO PELA LOCATÁRIA – APLICAÇÃO DA LEI – OBRIGAÇÃO DO LOCADOR – VOTO RETIFICADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – III – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE NA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DO IPTU DO ANO DE 2018 PREJUDICADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012568-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLORISVALDO DA SILVA CRUZ - CPF: 436.468.838-04 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO MACHADO - CPF: 925.800.768-91 (RECORRIDO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LOPES ZACOMAN MACHADO - CPF: 594.728.391-34 (RECORRIDO), VALTER APARECIDO MACHADO - CNPJ: 01.451.347/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021